Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-52.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ANEXO MENCIONADO NO TERMO DE CESSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – CESSÃO GENÉRICA SEM VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR E DÍVIDA CEDIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ANEXO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Para celebração do contrato de cessão de crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a tal situação a juntada de termo genérico de cessão de crédito sem vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida. Não havendo a juntada do anexo mencionado no termo de cessão de crédito, a fim de comprovar a legitimidade da cessão de crédito, a vinculação do consumidor e descrição da dívida, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10473724420208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/07/2021). Em relação ao dano moral, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula 385 do STJ, em razão da preexistência de outras inscrições em nome da postulante. O enunciado da Súmula assevera: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.Especificamente, a inscrição em lide foi incluída em setembro de 2023, conforme carta de notificação do SERASA; contudo, a parte requerente já contava com inscrição preexistente em 13/3/2022. Num. 185819047 - Pág. 7. ID 185819051 - Pág. 1. Sendo assim, no caso de devedor habitual que já possui em seu nome inscrições anteriores, a indenização por danos morais não é devida, porquanto não haveria abalo moral a justificar reparação.Além disso, a existência de discussão judicial a respeito das demais inscrições não as torna ilegítimas, situação que ocorre somente com a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003115-52.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUDMYLLA MONIK MARIA BEZERRA NUNES MARTINS - CPF: 058.354.431-29 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025